Tribunal: STF
Processo: MS 28620
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo. Legitimidade ativa. Exaurimento da instância. Desnecessidade. Inexistência de violação à garantia do devido processo legal. Licença para acompanhar cônjuge. Provimento originário de cargo público. Ilegalidade.



    1. Qualquer pessoa é parte legítima para representar ilegalidades perante o Conselho Nacional de Justiça. Apuração que é de interesse público.



    2. Não há necessidade de exaurimento da instância administrativa ordinária para a atuação do CNJ. Competência concorrente, e não subsidiária. Precedente: ADI nº 4.638-MC-REF.



    3. Foram devidamente respeitadas, no procedimento de controle administrativo, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    4. A licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro de que trata o § 2º do art. 84 da Lei nº 8.112/90 não se aplica em caso de provimento originário de cargo público.



    5. Segurança denegada.